Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705403-13.2023.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ DE JESUS DE ANDRADE ROCHA RECORRIDOS: BANCO PAN S.A, ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELACÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REGULAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO CONTRATO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. Não se conhece parte da apelação cujos pedidos/fundamentos são diversos daqueles formulados na contestação. Inovação recursal caracterizada. 2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 2.1. Tendo em vista a prestação do serviço bancário objeto da lide, mostra-se patente a existência de relação jurídica entre as partes. 3. Exceto pelas simples alegações do consumidor, não há qualquer elemento de convencimento no sentido de que a instituição financeira, através de seus prepostos ou representantes, tenha contribuído de algum modo para a perpetração do prejuízo causado. 4. Constatada a falta de nexo de causalidade, a ausência de defeito na prestação do serviço, mas a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, aplica-se a excludente do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Considerando que o dano moral estava assentado na suposta existência do mesmo ato ilícito, mas que não se revelou imputável ao banco, sua compensação é incabível, até porque a conduta voluntária do cliente, juntamente com terceiro, foi a causa exclusiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido. 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 14 e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 113, 145 e 422, todos do Código Civil, e enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando má prestação de serviços e atuação irregular de representantes comerciais, de modo que a omissão da instituição financeira não pode prejudicar o consumidor idoso, hiper vulnerável, que sequer usufruiu do valor contratado. Nas contrarrazões, o BANCO PAN S/A pleiteia que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 14 e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 113, 145 e 422, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] não se constata o fortuito interno, nem o nexo entre as condutas da instituição financeira e os danos sofridos pelo consumidor. Tudo ficou circunscrito à mera alegação e expressão de inconformismo ou arrependimento de uma operação bancária contratada regularmente e sem participação do BANCO PAN, através de seus prepostos ou representantes, para a perpetração do prejuízo causado a JOSÉ (ID 66486062). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não cabe subir o apelo especial no tocante à apontada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74086053. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016